Tribunal: TJES
Processo: 5000293-20.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000293-20.2025.8.08.0062

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADA: LUCIA RODRIGUES DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E COBRANÇA DE “SEGURO PRESTAMISTA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, em ação de cobrança cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais ajuizada por LUCIA RODRIGUES DA SILVA, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 000808748616 e do respectivo seguro prestamista, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 e à cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco responde pela fraude na contratação do empréstimo consignado e do seguro prestamista; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iii) verificar se a condenação por danos morais é cabível e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII; STJ, Súmula 297).

4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, nos termos da teoria do risco do empreendimento, configurando-se fortuito interno (STJ, Súmula 479).

5. A prova produzida demonstra que o valor do empréstimo foi transferido a terceiros imediatamente após o crédito, sem benefício para a autora, reforçando a ausência de consentimento válido e o nexo causal entre falha de segurança e o dano.

6. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando apenas telas sistêmicas e proposta eletrônica, provas insuficientes para atestar a manifestação de vontade da consumidora idosa e hipervulnerável.

7. O desconto em benefício previdenciário compromete a subsistência da autora e caracteriza dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

8. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a demonstração de má-fé, em consonância com a orientação fixada pelo STJ (EAREsp nº 664.888/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, por configurarem fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida sempre que a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, devendo a indenização ser fixada de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp nº 664.888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, AC nº 0000245-69.2021.8.08.0036, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000535-84.2023.8.26.0169, Rel. Léa Duarte, j. 13.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-20.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: LUCIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A): DESª. SUBST.

PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000293-20.2025.8.08.0062

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADA: LUCIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E COBRANÇA DE “SEGURO PRESTAMISTA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, em ação de cobrança cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais ajuizada por LUCIA RODRIGUES DA SILVA, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 000808748616 e do respectivo seguro prestamista, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 e à cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco responde pela fraude na contratação do empréstimo consignado e do seguro prestamista; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iii) verificar se a condenação por danos morais é cabível e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII; STJ, Súmula 297).

4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, nos termos da teoria do risco do empreendimento, configurando-se fortuito interno (STJ, Súmula 479).

5. A prova produzida demonstra que o valor do empréstimo foi transferido a terceiros imediatamente após o crédito, sem benefício para a autora, reforçando a ausência de consentimento válido e o nexo causal entre falha de segurança e o dano.

6. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando apenas telas sistêmicas e proposta eletrônica, provas insuficientes para atestar a manifestação de vontade da consumidora idosa e hipervulnerável.

7. O desconto em benefício previdenciário compromete a subsistência da autora e caracteriza dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

8. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a demonstração de má-fé, em consonância com a orientação fixada pelo STJ (EAREsp nº 664.888/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, por configurarem fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida sempre que a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, devendo a indenização ser fixada de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp nº 664.888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, AC nº 0000245-69.2021.8.08.0036, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000535-84.2023.8.26.0169, Rel. Léa Duarte, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 16168248 e integrada no ID 16168254, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, a qual, nos autos da
“ação de cobrança cumulada com danos morais e repetição de indébito em dobro”
contra si ajuizada por
LUCIA RODRIGUES DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA E A NULIDADE
do contrato de empréstimo consignado nº 000808748616 e do respectivo "Seguro Prestamista" a ele vinculado, objeto desta lide;

b) CONDENAR
o réu,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, à
restituição, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário da autora em razão do contrato ora anulado, a serem apurados em cumprimento de sentença. Os valores deverão ser atualizados exclusivamente pela taxa Selic, a contar de cada desconto indevido (evento danoso), sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

c) CONDENAR o
réu,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), acrescido dos seguintes consectários legais: no período compreendido entre a data do evento danoso, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

d) TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência deferida na decisão de
ID 64047832
, confirmando a determinação de cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao contrato em questão.

Em razão da sucumbência integral,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 16168263), o apelante, em síntese, sustenta: (i) a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, alegando que os fatos configuram meros dissabores; (ii) subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais para evitar enriquecimento ilícito; e (iii) a repetição simples do indébito.

Pois bem.
Rememoro que
LUCIA RODRIGUES DA SILVA
ajuizou
“ação de cobrança cumulada com danos morais e repetição de indébito em dobro”
em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

A parte autora aduz, em síntese, que, em 04 de fevereiro de 2025, foi vítima de um golpe, no qual criminosos, passando-se por funcionários do banco requerido, a induziram a realizar operações que resultaram na contratação fraudulenta de um empréstimo consignado.

Relata que, embutido no referido empréstimo, foi incluído um "Seguro Prestamista", o qual gerou um débito no valor de R$219,01 em seu benefício previdenciário, serviço este que alega jamais ter solicitado ou autorizado.

Narra que a contratação se deu de forma ardilosa e que a cobrança configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta ter sido vítima de falha na prestação de serviço da instituição ré, que não garantiu a segurança necessária em suas operações.

Como pedido de tutela de urgência, requereu a imediata cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, até o julgamento final da presente demanda.

No mérito, requer a procedência dos pedidos para: (i) declarar a inexistência da relação contratual referente ao "Seguro Prestamista"; (ii) condenar o réu à devolução, em dobro, das parcelas descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a dez salários mínimos, em razão do abalo e dos transtornos experimentados.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

No que concerne à suposta regularidade do contrato firmado,
não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ).

O Banco Apelante não se desincumbiu deste ônus, já que limitou-se a anexar a "Proposta de Empréstimo" (ID 16168236), um documento gerado em sistema eletrônico, alegando sua formalização mediante o uso de senha pessoal.

Contudo, em face da alegação crível de fraude, a mera transação por senha pessoal, sem a produção de prova mais robusta, como gravação de áudio, biometria ou validação por elementos de segurança de nível elevado, é insuficiente para ilidir a responsabilidade.

Pelo contrário, o conjunto probatório confirma a tese autoral, uma vez que o extrato bancário (ID 16166973) demonstra que o valor creditado do empréstimo (R$ 3.650,22) foi imediatamente transferido a terceiros ("GBS ASSESSORIA E CONSULTO") na mesma data da liberação do recurso.

Tal fato comprova que a autora serviu apenas como instrumento da fraude, sem auferir benefício econômico, reforçando o nexo causal entre a falha de segurança do Banco e o dano.

Ademais, devidamente intimado
para se manifestar acerca da produção de provas pretendidas
, pugnou a instituição bancária pelo julgamento antecipado da lide (ID 16168245).

Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pela sentença, na medida em que, conforme entendimento firmado, presume-se a ocorrência de fraude e, por tal razão, a inexistência de relação jurídica
.

Nesse sentido, tem se pronunciado a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDES BANCÁRIAS . RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-o ao pagamento de R$ 37.500,00 por danos materiais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas e R$ 7.000,00 por danos morais . O réu alega que os danos foram causados por terceiros fora da agência bancária, sem qualquer prova de falha nos sistemas de segurança da instituição, pugnando pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do valor do dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira é responsável por indenizar o autor pelos danos materiais decorrentes das transações fraudulentas; (ii) verificar se os danos morais foram configurados no caso e se a indenização a esse título é devida .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, conforme pacificado pelo STF (ADI 2.591) e STJ (Súmula 297), sendo devida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte mais vulnerável na relação . 4. As instituições financeiras têm o dever de adotar medidas de segurança eficazes para evitar fraudes. A responsabilidade do banco rege-se pela teoria do risco do negócio, impondo a responsabilidade objetiva em casos de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros. 5 . A súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras são responsáveis pelos danos gerados por fraudes bancárias, independentemente de culpa, o que inclui operações realizadas fora da agência
. 6. O extrato bancário demonstra que as transações não reconhecidas pelo autor destoam de seu perfil de consumo, evidenciando falha na segurança bancária. Não houve prova em contrário por parte do réu, configurando o dano material . 7. Quanto ao dano moral, o simples aborrecimento decorrente da fraude bancária não gera, por si só, direito à indenização. Ausentes elementos que caracterizem lesão à personalidade moral, honra ou dignidade da autora, deve-se afastar a condenação por danos morais. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias configura-se como objetiva, baseando-se na teoria do risco do negócio, abrangendo inclusive fraudes praticadas fora da agência . 2. A ocorrência de transações bancárias fraudulentas que não condizem com o perfil do cliente caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando indenização por danos materiais. 3. O mero aborrecimento causado pela fraude bancária não justifica indenização por danos morais, na ausência de ofensa à honra ou lesão à dignidade do consumidor . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 927, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STF, ADI nº 2.591, Rel. Min. Carlos Velloso, j . 07.06.2006; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1000945-68.2022 .8.26.0108, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, j . 09.08.2024; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1024099-02.2023 .8.26.0005, Rel. Marcio Bonetti, j . 31.07.2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10227988420238260016 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 04/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU INVERSÃO DO ONUS DA PROVA POR ENTENDER O JUÍZO QUE FALTA VEROSSIMILHANÇA NA VERSÃO DA AUTORA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO QUE SE MANTÉM. É CERTO QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A AUTORA DE FAZER PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO A TEOR DA SÚMULA 330 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA . NO ENTANTO, A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS É OBJETIVA, SENDO QUE A AUTORA ALEGA QUE SUA CONTA FOI ZERADA, UMA VEZ QUE "que no dia 29/07/2022, recebeu uma ligação do Banco requerido, número este sendo o 4002-0022 (vide anexo o print do site Bradesco página canais de atendimento e print do histórico de chamadas do telefone da Requerente) a qual a pessoa afirmou que foi feito uma tentativa de transferência via PIX para uma conta bancária proveniente de agência de Manaus/AM e se a requerente confirmava tal transferência; que a Requerente afirmou que não fez ou autorizou qualquer transferência, assim a" pessoa do Bradesco "disse que havia algum outro celular android" espelhado "com o celular da Requerente e que teria que fazer um rastreamento, através de um aplicativo de segurança que deveria ser instalado no celular da Requerente." OU SEJA, A AUTORA ALEGA E COMPROVA QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO NÚMERO DO BANCO, NO QUAL RECEBEU ORIENTAÇÕES DE UM SUPOSTO PREPOSTO, ALÉM DE AFIRMAR QUE NÃO EFETUOU AS TRANSFERÊNCIAS E QUE SEU TELEFONE FOI CLONADO O QUE TEM SIDO UMA PRÁTICA BASTANTE COMUM. PORTANTO, HÁ, SIM, HIPOSSUFICIÊNCIA A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DO INCISO VIII DO ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVENDO O BANCO RÉU COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, VERIFICANDO AO MENOS PARA QUEM AS REFERIDAS TRANSFERÊNCIAS FORAM EFETUADAS. É CERTO QUE O BANCO TAMBÉM MELHORES CONDIÇÕES DE AFASTAR A SUSPEITA DE PARTICIPAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS ONDE A AUTORA TEM CONTA BANCÁRIA, BEM COMO DE DEMONSTRAR QUE AS FACILIDADES COM QUE CORRENTISTAS SOFREM FRAUDE BANCÁRIAS NÃO TEM QUALQUER RELAÇÃO COM AS OPERAÇÕES BANCÁRIAS VIA CELULAR OFERECIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENDO QUE É IMPOSSÍVEL PARA A AUTORA FAZER TAL PROVA. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA DETERMINAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DA AUTORA/AGRAVANTE. (TJ-RJ - AI: 00480712820238190000 202300266428, Relator.: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 14/09/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA, Data de Publicação: 15/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO . TRANSFERÊNCIAS VULTOSAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA . INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor . As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
2. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: ?As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ." A contratação de empréstimo sem a anuência do consumidor e a autorização de compras no cartão de crédito em quantias vultosas e incompatíveis com o perfil do usuário constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude. 3. No fato do serviço, o parágrafo 3º do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova . A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão ?quando provar?, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes
. 4 . Verificar a legitimidade das contratações de empréstimos e monitorar a movimentação suspeita por transferências via PIX são tarefas inerentes à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. 5. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações . Não há que se falar em culpa concorrente da autora. A consumidora é parte vulnerável a relação estabelecida com o banco, o qual deve garantir a segurança das comunicações que partem de suas linhas telefônicas e, no mínimo, alertar o usuário sobre eventuais movimentações ou contratações suspeitas. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07122386920228070001 1652156, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 07/12/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)

Vê-se, portanto, que não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto da sentença objurgada, senão vejamos:

“A controvérsia central da presente demanda reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 000808748616 e, de forma mais específica, na legitimidade da cobrança acessória de um
‘Seguro Prestamista’
no valor de R$219,01, que a parte autora alega ter sido firmado de maneira fraudulenta e sem o seu consentimento.

De um lado, a demandante afirma ter sido vítima de um golpe perpetrado por terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira, induzindo-a a realizar operações que resultaram na contratação indesejada. Por outro lado, o banco requerido sustenta a regularidade da operação, argumentando que a mesma foi celebrada por meio do aplicativo Mobile Banking, com a utilização de senha pessoal e intransferível, e que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta de titularidade da autora.

Diferentemente de contratações realizadas com assinatura manuscrita, o presente caso envolve uma operação em meio eletrônico.
Em contratos dessa natureza, o consentimento, requisito essencial de validade do negócio jurídico, materializa-se por meio de assinatura eletrônica
. Contudo, a mera alegação de que a transação foi validada por senha não exime a instituição financeira de seu ônus probatório.

Tratando-se de relação de consumo, e diante da verossimilhança das alegações autorais e de sua hipossuficiência técnica, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, permanece com o banco o dever de comprovar a validade da contratação e, principalmente, a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca da consumidora em aderir não apenas ao empréstimo, mas especificamente ao seguro contestado
.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 429, inciso II,
estabelece que o ônus da prova, em caso de impugnação de autenticidade, incumbe à parte que produziu o documento
. Caberia ao banco, portanto, demonstrar de forma robusta a regularidade do consentimento da autora.

Não se ignora que as instituições financeiras atualmente disponibilizam plataformas digitais para contratação de empréstimos, valendo-se de assinaturas eletrônicas ou digitais mediante inserção de senha pessoal. Contudo, esse modelo de contratação, embora admitido no ordenamento jurídico,
exige robustez probatória suficiente para atestar a manifestação de vontade livre, consciente e informada do consumidor
, notadamente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, como no caso dos autos”.

No que tange aos danos morais, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço e é capaz de configurar dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo banco c6 consignado s.a. Contra sentença que declarou inexistente a dívida de empréstimo consignado contraída de forma fraudulenta, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão as questões são: (I)
a responsabilidade do banco em caso de fraude envolvendo consumidor idoso; e (II) a adequação da indenização por danos morais fixada.
III. Razões de decidir o banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula nº 479 do STJ. A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes em contratos de empréstimo envolvendo consumidores hipervulneráveis, devendo restituir valores descontados indevidamente.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta a subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 42; Súmula nº 479 do STJ. (TJSP; apelação cível 1000535-84.2023.8.26.0169; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Duartina - vara única; data do julgamento: 13/11/2024; data de registro: 13/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I)
saber se houve a comprovação da celebração do contrato de empréstimo consignado;
(II) verificar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (III)
decidir sobre a manutenção ou afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula nº 297 do STJ, impondo ao banco o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 4.
A apresentação de telas sistêmicas e recortes de contrato, desacompanhados de documento contratual formal, constitui prova insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, caracterizando cobrança indevida (art. 373, II, do CPC).
5.
Em razão da ausência de comprovação contratual pelo banco, deve ser reconhecida a inexistência do débito e declarada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 7.
O dano moral é configurado em razão dos transtornos causados pela cobrança indevida, impondo-se indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
fixada em R$ 3.000,00. [...] (TJGO; AC 5397287-37.2023.8.09.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO DEPOSITADO MAS NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. Descontos indevidos. Danos morais. Empréstimo realizado pelo banco, sem autorização da autora. Sentença de procedência confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seus proventos, cancelando, assim, o contrato objeto da ação. Inconformismo do banco. Cancelamento correto.
Falta de prova da efetiva contratação. Tema 1061 do STJ. Dano moral configurado pelos transtornos causados pelas tentativas de solucionar a questão e pelos descontos indevidos em proventos. Valor da indenização razoável
, mantido na forma da Súmula nº 343 deste TJRJ. Provimento parcial, contudo, do recurso do banco para que a devolução se faça de forma simples, pois ausente prova de má-fé. Desprovimento do recurso da autora, que desejava elevar a indenização. (TJRJ; APL 0019481-73.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 08/11/2024; Pág. 904)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Com efeito, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece razoável e proporcional às circunstâncias fáticas da hipótese vertente, afigurando-se em consonância com a média que tem sido adotada neste Egrégio Sodalício para situações de desconto indevido de benefício previdenciário, dentre os quais cito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO DO BANCO C6 S/A DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A e pelo Banco C6 S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Natanael Olímpio Barbosa. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou solidariamente os bancos ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade das instituições financeiras pela fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a responsabilidade decorrente do risco do empreendimento (REsp 1.197.929/PR). A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois cabia ao Banco Mercantil do Brasil S/A demonstrar a validade da contratação e da assinatura do contrato, ônus do qual não se desincumbiu. O Banco C6 S/A, por sua vez, não comprovou ter adotado medidas adequadas para evitar fraudes em suas operações, caracterizando falha na prestação do serviço. A repetição do indébito em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ no REsp 1.413.542.
O dano moral está configurado pelo desconto indevido em benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor e compromete a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal e visando evitar enriquecimento sem causa. Não há que se falar em compensação de valores, pois o autor devolveu o montante recebido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco C6 S/A desprovido. Recurso do Banco Mercantil do Brasil S/A parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral "in re ipsa".
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando os precedentes do Tribunal
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1.413.542, j. 30/03/2021; TJES, AC 0003983-14.2019.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 28/09/2021; TJES, AC 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23/02/2024; TJES, AC 5004067-11.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22/03/2024; TJES, AC 5000222-77.2021.8.08.0023, Relª Desa. Janete Vargas Simões, j. 22/03/2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5008878-11.2022.8.08.0048; Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; 2ª Câmara Cível; data 20/03/2025)

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO
, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL MANTIDA.
DANOS MORAIS
“IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. “In casu”, a autora apelada afirma que foi vítima de fraude bancária, o que culminou na contratação de empréstimo a ela estranho. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que, dentre outros comandos, se declare a inexistência de débito e condene o banco respectivo no pagamento de indenização por danos materiais e morais. 1.1) A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que se aplica no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, caberia à instituição financeira apelante a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Em cotejo dos autos tem-se que o apelante deixou de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito. Em cotejo das alegações recursais com o conjunto probatório produzido nos autos, em que pese o esforço argumentativo do apelante, este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a falha na prestação de serviços, resta ao apelante o dever de indenizar, tanto em danos materiais, quanto em danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2) Eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome da autora apelada, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros).
3) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 4) O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000245-69.2021.8.08.0036; Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; 2ª Câmara Cível; data 25/04/2024)

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Quanto ao ponto, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido, de que nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Portanto,
“[...] o Colendo STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 011200209754, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 16/11/2021, DJ 01/12/2021).

No caso dos autos, a persistência na cobrança, mesmo após a autora relatar a fraude, e a ausência de prova da contratação válida por parte do Banco, demonstram a ausência de engano justificável e a má-fé objetiva, atraindo a aplicação do dispositivo legal.

Assim, considerando que os descontos indevidos iniciaram, segundo narra a exordial, em fevereiro de 2025, deve ser aplicada a restituição do indébito em dobro.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 01/10/2025 às 14:12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59490201102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.